Tribunal: TJSP
Processo: 3005393-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DUPILUMABE. ASMA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Direito à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793). Observância da Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria 3.916/98, do Ministério da Saúde.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

Ementa:
DUPILUMABE. ASMA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Direito à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793). Observância da Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria 3.916/98, do Ministério da Saúde.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106). Relatório médico genérico, que apenas afirma a ineficácia das medicações oferecidas pelo SUS, sem evidências de que, de fato, as alternativas tenham sido testadas. Existência de medicamentos mais modernos, mais eficazes e de mais confortável ministração que não justifica, por si só, a imposição de fornecimento dos que não constem entre os distribuídos regularmente pelo SUS, notadamente os de auto custo. Decisão proferida em outra demanda em que se observou a multiplicidade de distribuições de ações de fornecimento de alto custo patrocinadas pelo mesmo advogado e com relatório subscrito pelo mesmo médico, sócio-administrador do Instituto Respire, sediado em Barretos/SP. Demonstração da imprescindibilidade do medicamento insuficiente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005393-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA NAZARÉ ALVES DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005393-54.2020.8.26.0000
2
Voto
14775
Agravo de Instrumento
3005393-54.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara Cível de Barretos
Agravante
Estado de São Paulo
Agravada
Maria Nazaré Alves de Souza
Juiz de Primeiro Grau
Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
Decisão/Sentença
28/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
DUPILUMABE. ASMA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Direito à saúde é de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Responsabilidade
solidária.
Entendimento
consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE,
Tema 793). Observância da Política Nacional de Medicamentos,
instituída pela Portaria 3.916/98, do Ministério da Saúde.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Direito à saúde assegurado, que compreende o
fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita.
Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar a
existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade
do cidadão. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e.
STJ, em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106).
Relatório médico genérico, que apenas afirma a ineficácia das
medicações oferecidas pelo SUS, sem evidências de que, de fato,
as alternativas tenham sido testadas. Existência de medicamentos
mais modernos, mais eficazes e de mais confortável ministração
que não justifica, por si só, a imposição de fornecimento dos que
não constem entre os distribuídos regularmente pelo SUS,
notadamente os de auto custo. Decisão proferida em outra
demanda em que se observou a multiplicidade de distribuições de
ações de fornecimento de alto custo patrocinadas pelo mesmo
advogado e com relatório subscrito pelo mesmo médico, sócio-
administrador do Instituto Respire, sediado em Barretos/SP.
Demonstração
da
imprescindibilidade
do
medicamento
insuficiente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 44/5, dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005393-54.2020.8.26.0000
3
origem, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA NAZARÉ ALVES
DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo
de 15 (quinze) dias, do medicamento Dupilumabe 300 mg, para tratamento de
asma.
O agravante alega que, “Por primeiro, o direito não é provável, ou seja, não há a
verossimilhança do direito alegado (ausência do fumus boni juris). Isso porque a
parte autora visa ao fornecimento gratuito de medicamento (i) que não consta dos
protocolos oficiais do SUS, (ii) de altíssimo custo, (iii) sem a realização de perícia
médica que averigue a real imprescindibilidade de seu uso e, principalmente, (iv) em
face do Estado de São Paulo, que não detém competência administrativa para o
fornecimento de tratamento de elevado custo, que cabe à União, por meio do
CONATEC. Também não há perigo de dano/risco ao resultado útil do processo
(ausente o periculum in mora ), porque a parte autora tem sido regularmente
acompanhada e tratada pela rede pública e privada de saúde, inclusive para
amenizar os sintomas da enfermidade que a acomete, tratando o medicamento
pleiteado de tentativa de melhora na qualidade de vida, o que retira a urgência
apontada pela recorrida, e autoriza o juízo a aguardar resultado de perícia médica
judicial, necessária ante a superficialidade e generalidade do relatório médico que
instrui a ação principal e está desacompanhado de qualquer exame de imagem ou
clínico que corrobore suas conclusões”.
Sustenta que, “No presente caso, a pessoa jurídica responsável é a União, por se
tratar de pedido de medicamento que, embora registrado na ANVISA, não consta
das listas oficiais de dispensação do SUS e é de alto custo. E não detendo, este juízo,
competência para direcionar o cumprimento de eventual decisão à União, a qual
também somente poderá ser compelida a ressarcir quem suportou o ônus financeiro
se figurar como parte do processo, a Justiça Estadual mostra-se absolutamente
incompetente para apreciar e julgar a presente demanda (...). Requer-se, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005393-54.2020.8.26.0000
4
extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de
constituição válida e regular do processo (art. 485, inc. IV, CPC) ou,
subsidiariamente, que a parte autora seja intimada para, em querendo, emendar a
petição inicial, incluindo a União no polo passivo, e que, na sequência, este juízo
declare sua incompetência absoluta e determine a redistribuição dos autos para a
Justiça Federal”.
Afirma que “o laudo médico apresentado (fls. 12/13 dos autos principais) não
indicou ter a parte autora feito uso de todas as alternativas terapêuticas oferecidas
pelo SUS (...). Assim, a parte não comprovou ter empregado as alternativas
terapêuticas do SUS, sendo vago e genérico o laudo médico apresentado que se
limita a afirmar a utilização de todas as alternativas disponíveis no SUS. Tais
alternativas são amplamente eficazes, seguras e suficientes para tratar a
enfermidade que acomete a parte autora, estando disponíveis na assistência
farmacêutica do SUS a toda a população, atendendo, assim, aos princípios da
igualdade e universalidade (art. 196, CF)”.
Aduz que “a incorporação de novas tecnologias ao SUS é atribuição do Ministério da
Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
(CONITEC), constando do Decreto Federal n. 7.646/11 o processo administrativo que
se faz necessário para tanto”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 23/8.
Contraminuta a fls. 31/8.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005393-54.2020.8.26.0000
5
Em relação à responsabilidade dos entes públicos, o c. Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793): “Os entes
da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade
judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Não há se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União, pois não se
discute, nos autos, a responsabilidade pela padronização de medicamentos.
A assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, inclui-se no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde, por força do art. 6o, I, “d”, da Lei 8.080/90.
O fornecimento de medicamentos deve observar a Política Nacional de
Medicamentos, instituída pela Portaria 3.916/98, do Ministério da Saúde1, que visa
“garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a promoção
do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais”, ou seja,
“aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos
problemas de saúde da população”.
Compete aos Estados, em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e
avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde (art. 17, VIII, Lei
8.080/90), bem como “definir elenco de medicamentos que serão adquiridos
diretamente pelo estado, inclusive os de dispensação em caráter excepcional ”
(item 5.3, “m”, Portaria 3.916/98).
Medicamentos de dispensação em caráter excepcional são os “utilizados em
doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja dispensação atende a casos
1 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005393-54.2020.8.26.0000
6
específicos” (item 7.31, Portaria 3.916/98).
Assim, não há se falar em “necessidade de ingresso da União na lide” .
No RESp 1.657.156/RJ, Tema 106, que versa sobre a “obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, o
e. STJ fixou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia , para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os
usos autorizados pela agência.”
De acordo com o relatório médico de fls. 12/3, dos autos de origem, subscrito por
médico particular:
“A paciente Maria Nazaré Alves de Souza tem diagnóstico de asma
grave (CID J-45), registrando várias exacerbações nos últimos meses.
Além disto, vem fazendo vários cursos de corticoesteroide oral e,
mesmo assim, apresentou as diversas exacerbações graves. Não
consegue apresentar o controle dos seus sintomas, mesmo com o
uso de medicações inalatórias (Beta2 agonista de longa duração +
corticoide inalatório) em máximas doses, tendo a necessidade de
associar uma medicação de resgate (Beta2 agonista de curta ação).
No momento, não existem mais alternativas de tratamento pelo SUS. A
paciente foi otimizada com todas as terapias existentes no Sistema
Único de Saúde, bem como outras com o objetivo de controlar as
exacerbações, porém sem obter resposta clínica satisfatória, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005393-54.2020.8.26.0000
7
manutenção de sua vida e integridade física atual e no futuro.
Solicito o uso do medicamento Dupilumabe (Dupixent) de 300 mg.
A mesma (sic) preenche os critérios para asma grave segundo a diretriz
da Sociedade Europeia (ERS) e Sociedade Torácica Americana (ATS) em
2014 (referência 3), permanecendo com a doença não controlada e
função pulmonar alterada conforme comprovado nos exames de
espirometria, mesmo em uso de medicações em altas doses.”
Mais bem analisando os autos, há fatos a considerar especialmente os trazidos
nos autos do Agravo de Instrumento no 3005930-50.2020.8.26.0000 .
O relatório técnico da CODES - Coordenação das Demandas Estratégicas do SUS é
desfavorável (fls. 20/1).
Existe relatório médico, mas genérico. Apenas se afirma a ineficácia das
medicações oferecidas pelo SUS, sem evidências de que, de fato, as alternativas
tenham sido testadas.
Não há exames médicos.
A existência de medicamentos mais modernos, mais eficazes e de mais confortável
ministração não justifica, por si só, a imposição de fornecimento dos que não
constem entre os distribuídos regularmente pelo SUS, notadamente os de auto
custo.
Não é demais notar a decisão proferida em outra demanda em que o magistrado
observou a multiplicidade de distribuições de ações de fornecimento de alto custo
patrocinadas pelo mesmo advogado e com relatório subscrito pelo mesmo
médico, sócio-administrador do INSTITUTO RESPIRE, sediado em Barretos/SP.
A demonstração da imprescindibilidade do medicamento parece insuficiente.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005393-54.2020.8.26.0000
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL